Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE RÉ SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BRB. IRDR 09. SUPERVENIÊNCIA DA Lei n. 13.850/2019. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a incompetência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para apreciação da presente causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Cuida-se de ação em que o BRB – Banco de Brasília figura no polo passivo, tendo sido o presente processo sobrestado em 2017 em virtude da determinação contida no IRDR 09. Em seu recurso, a parte autora requer seja mantida a competência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Ausência de contrarrazões, tendo em vista que não foi determinada a citação do ente requerido (ID 1454315).
III. Nos termos do IRDR 09: “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal” (Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371)”.
IV. Contudo, com a superveniência da Lei n. 13.850/2019, o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal passou a contar com nova redação que retirou das Varas de Fazenda Pública a competência definida no IRDR 09. De acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal: “2. (...) Em face do que dispõe o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, a contrário senso, as sociedades de economia mista do Distrito Federal não têm foro especial nas Varas da Fazenda Pública. De outra parte, o art. 8o. da Lei n. 9.099/1995 não excepciona referidos entes da competência dos Juizado Especial cível, de modo que compete aos juizados especiais cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade em que sociedade de economia mista do Distrito Federal seja parte, como decorrência do foro geral determinado pelo art. 98 da Constituição Federal”. (Acórdão 1234339, 07125079520198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Cabe ressaltar que mesmo à época da distribuição da ação os Juizados Especiais da Fazenda Pública não eram competentes para processar e julgar ação em que fosse parte sociedade de economia mista local. Desse modo, não tem aplicação ao presente caso o art. 4o da Lei n. 13.850/2019, devendo a sentença de extinção sem julgamento de mérito ser mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, as quais ficam suspensas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.